Tribunal: TJDFT
Processo: 0753305-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753305-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER ALENCAR FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cléber Alencar Fernandes contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0760404-53.2023.8.07.0016, indeferiu o sequestro de verbas públicas para a realização do exame PET-CT DOTA-68Ga (ID no 220045294, págs. 1-4). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, narra que tem 49 anos de idade e foi diagnosticado com “Hipertensão Arterial Resistente e Normetanefrinas Urinárias Alternadas” necessitando do exame PET-CT com DOTA-68 GA em regime de urgência. 3. Esclarece que, na ação de conhecimento, o Distrito Federal foi condenado a providenciar o exame, no prazo de até 60 (sessenta) dias, já considerada a dobra legal, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio na rede particular. 4. Relata que o prazo da condenação transcorreu sem o cumprimento da ordem judicial e, por esse motivo, iniciou-se o cumprimento de sentença. O agravado foi intimado para se manifestar quanto aos orçamentos apresentados, mas permaneceu inerte. 5. Destaca que o único meio pelo qual pode ter satisfeita a obrigação é mediante o sequestro de verba pública para que o exame seja realizado na rede particular. Afirma que se trata de condenação judicial transitada em julgado, não se aplicando ao caso concreto os Temas no 1.033 e 1.234 do STF. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. A Secretária de Saúde do Distrito Federal foi pessoalmente intimada para apresentar os valores recebidos da rede particular a título de ressarcimento quando ocorre atendimento de beneficiário de plano de saúde da rede pública, bem como informar o andamento da contratação, por dispensa de licitação, noticiada nos autos, conforme despacho de ID no 67296233, págs. 1-2. 8. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 68075230). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 12. A obrigação de o Distrito Federal providenciar o exame indicado ao agravante decorre de sentença transitada em julgado (ID no 194028181 dos autos de origem): “[...] 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONCEDO A TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora EXAME PET-CT DOTA-68 GA., nos termos da prescrição médica ID 175976007, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias já computada a dobra legal, sob pena de autorização de sequestro de verbas públicas para custeio do tratamento em instituição privada. [...]” 13. Na origem, o Ministério Público ponderou que o agravante somente havia apresentado 2 (dois) orçamentos para a realização do exame, enquanto o Enunciado no 56 do CNJ exige, no mínimo, 3 (três). Intimado para regularizar o pedido, o agravante juntou os orçamentos e pediu o sequestro de R$ 4.200,00, referente ao menor valor apresentado para a realização do exame (ID no 213343850, págs. 1-2). 14. Mesmo regularmente intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto aos orçamentos (ID no 215912291). O Ministério Público oficiou pela intimação da empresa que cobrou o menor valor para a realização do exame, com o intuito de verificar se ainda era o mesmo (ID no 215966524). 15. A decisão de ID no 216202247, destacou a necessidade de observância da Recomendação no 146 do CNJ e do que foi resolvido no Tema no 1.234 do STF, diante da repercussão geral e do seu efeito vinculante, destacando a impossibilidade de “haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 16. A decisão ponderou sobre a tese fixada no julgamento do Tema no 1.033 do STF quanto ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade particular, em cumprimento de ordem judicial, que deve observar o mesmo critério utilizado no protocolo de ressarcimento ao SUS dos serviços utilizados por beneficiários de planos de saúde. 17. Por essa razão, intimou o agravante para apresentar novos orçamentos, considerando as exigências do STF no julgamento dos temas supracitados, sob pena de inviabilizar o sequestro da verba pública. Ao analisar os embargos de declaração opostos, a decisão de ID no 220045294 novamente destacou que os pedidos de sequestro de verbas públicas devem observar os requisitos impostos pelo STF no julgamento do Tema no 1.234. 18. O cumprimento de sentença tem por objeto uma obrigação de fazer já reconhecida e transitada em julgado (18/6/2024, ID no 208582969). 19. Mesmo regularmente intimada, a Secretária de Saúde do Distrito Federal deixou de atender ao despacho de ID no 67296233, págs. 1-2, pois não apresentou os valores recebidos da rede particular a título de ressarcimento, quando ocorre atendimento de beneficiário de plano de saúde na rede pública, tampouco esclareceu o andamento da contratação, por dispensa de licitação, noticiada nos autos. 20. Ademais, não informou quais outras medidas e providências foram adotadas para o cumprimento da ordem judicial, cuja execução foi pleiteada em 17/6/2024, ID no 197298152 e a intimação ocorreu em 27/8/2024, ID no 209013754. 21. Como consequência, o sequestro da verba pública pleiteada pelo agravante se apresenta como a única alterativa remanescente para que a obrigação de fazer seja satisfeita. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 23. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) que se refere ao menor orçamento dentre os apresentados na origem para a realização do exame PET-CT DOTA-68 G, ID no 213343850 (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 24. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da diligência, a ser cumprida conforme protocolo interno da Vara, estabelecido por Sua Excelência. 25. O pagamento à empresa fornecedora será feito diretamente a ela, mediante apresentação da nota fiscal ao Juízo, devendo a Defensoria Pública, que representa o agravante, anexá-la na origem e neste recurso. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 29. Oportunamente, retornem-me os autos 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO